Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUCIANO CHRISOSTOMO CARDOSO contra a decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas movida pela Agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTERMEDIUM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CARTÃO BRB S/A, partes agravadas, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na suspensão das ações executivas movidas pelos agravados. Em suas razões recursais, o Agravante alega que após o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. iniciou ação executiva de dívida que compõe o pedido principal. Em síntese, afirma que a suspensão das execuções em curso tem previsão no art. 104-A do CDC. Ao final formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. Gratuidade deferida na origem. É a suma dos fatos. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. O sobrestamento do direito de crédito, por meio de medida judicial, é medida drástica que deve ser firmemente fundamentada. Em que pese o argumento de que o valor executado pode ser reduzido em possível repactuação de dívida, a medida não se revela urgente. Ademais, na linha do que foi observado na decisão agravada, a medida postulada deve decorrer da homologação de acordo entre as partes. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator